Tribunal: TJSP
Processo: 1005857-61.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - demandante sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por débito que desconhece – réu não comprovou a origem da dívida – cancelamento do apontamento – todavia, indevida indenização moral – existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do STJ – mantida

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - demandante sofreu indevida negativação do nome nos órgãos restritivos por débito que desconhece – réu não comprovou a origem da dívida – cancelamento do apontamento – todavia, indevida indenização moral – existência de anotação preexistente – aplicação da Súmula 385 do STJ – mantida multa por litigância de má-fé – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005857-61.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ROSANA
ALVES MENEZES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005857-61.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37362
APEL.No: 1005857-61.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : ROSANA ALVES MENEZES DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e antecipação de tutela -
demandante sofreu indevida negativação do nome nos
órgãos restritivos por débito que desconhece réu não
comprovou a origem da dívida
cancelamento do
apontamento
todavia, indevida indenização moral

existência de anotação preexistente aplicação da Súmula
385 do STJ mantida multa por litigância de má-fé
demanda parcialmente procedente recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e antecipação de tutela, indeferida a fls. 45/47,
movida por Rosana Alves Menezes da Silva em face de Banco
Bradesco S/A. Alega a postulante, em síntese, que o réu
indevidamente negativou seu nome em órgãos de proteção ao
crédito por dívida no valor de R$335,04, decorrente de
contrato que desconhece. Aduz que o requerido infringiu o
disposto no art. 43, §2o, do CDC (Lei 8078/90), tendo em
vista que procedeu à inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito sem notificação anterior. Destarte,
apoiada nas regras consumeristas, requer a inversão do
ônus da prova, a declaração de inexistência do débito,
além de indenização por danos morais em valor não
inferior a R$25.000,00.
2. A r. sentença de fls. 98/101 julgou
parcialmente
procedente
a
demanda,
“para
declarar
inexigível o débito indicado na inicial e determinar a
exclusão do apontamento promovido, bem como para o fim de
condenar a parte autora, como litigante de má-fé, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005857-61.2020.8.26.0405 -Voto no
3
pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa...
arcará a requerente com as custas e despesas processuais,
bem como com os honorários da parte adversa, os quais
arbitro em 10% do valor pugnado a título de indenização
por danos morais (por representar a derrota sofrida)
observando-se que a execução de tais verbas remanescerá
suspensa em razão da gratuidade concedida em seu favor”.
3. Irresignada, recorreu a autora a este
Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos ônus
sucumbenciais, reiterando o pleito de indenização por
danos morais, alegando ser inaplicável a Súmula 385 do
STJ ao caso. Aduz que o apontamento preexistente está
sendo discutido no processo no 1025179-12.2020.8.26.0100.
Requer a aplicação dos juros moratórios desde o evento
danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Alega ausência de
litigância
de
má-fé,
já que inexistente quaisquer
indícios de dolo processual de sua parte. Aduz que jamais
teve a intenção de enganar o Poder Judiciário com fatos
inexistentes ou usar o processo com objetivo ilegal.
Sustenta que as anotações preexistentes são ilegítimas e
estão sendo discutidas judicialmente, não tendo que se
falar em má-fé ou locupletamento ilícito. Afirma que para
a aplicação da multa do art. 81 do CPC/15 é necessária a
demonstração inequívoca dos prejuízos sofridos pela parte
contrária, o que não ocorreu no caso, devendo ser
afastada.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005857-61.2020.8.26.0405 -Voto no
4
porque se denota do documento de fls. 56/57 que a
postulante possui dois apontamentos preexistentes ao
discutido nos autos, e inobstante tenha alegado que ambos
são objeto de demanda judicial, mencionou nas razões
recursais apenas um número de processo (fls. 112), de
forma que outro ainda permanece ativo. Assim, quem é
devedor contumaz, com repertório de apontamentos em
órgãos de proteção ao crédito, não faz jus à indenização
por danos morais, pois não há abalo de crédito para quem
já não gozava de reputação ou credibilidade no meio
comercial, como a demandante.
6.
Dessa
maneira,
aplicável
mesmo
à
espécie a Súmula 385 do C. STJ que dispõe: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, cabendo
na hipótese em que o devedor possui inscrição anterior no
cadastro de inadimplentes, o que é consequência natural
que se impõe àqueles que procedem ao inadimplemento de
suas obrigações, sendo pois o cadastro providência
esperada pelo devedor, o que exclui a ofensa moral, tendo
ele apenas o direito ao cancelamento da inscrição.
7. Neste sentido também é a jurisprudência
deste Sodalício: “Indenização por danos morais Indevida
manutenção do nome da devedora no SPC e SERASA

Devedora, porém, que ostenta outras anotações anteriores

Súmula
385
do
STJ

Improcedência
do
pedido
condenatório que se impõe
Sentença mantida
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0286190-70.2009.8.26.0000,
Bauru, 6a Câm. de Dir. Privado, REL. DES. PERCIVAL
NOGUEIRA,
j.
28.04.11);
e “Indenização

Inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005857-61.2020.8.26.0405 -Voto no
5
indevida em cadastros de inadimplentes
Existência de
outros apontamentos Dano moral não indenizável Súmula
385
do
STJ

Recurso
improvido”
(Apelação
no
0004730-19.2007.8.26.0484, Promissão, 38a Câm. de Dir.
Privado,
REL.
DES.
DESIGNADO
MAURY
BOTTESINI,
j.
16.02.2011).
8. Quanto à condenação por litigância de
má-fé, bem destacou o Magistrado “a quo”: “A autora
ostenta inúmeros apontamentos nos órgãos de restrição ao
crédito, fato só confirmado a partir da diligência deste
juízo motivada pela forte suspeita de uso indevido da
ação, bastando para isso se ater aos documentos de folhas
53/55 e 56/57. Logo, a parte autora agiu de má-fé, uma
vez que buscou locupletamento ilícito, procurando alterar
a verdade dos fatos. Houve a juntada de documentos
possivelmente alterados (fls. 42/44), uma vez que não
constam dos extratos colacionados pela própria requerente
as
diversas
anotações
de
restrições
ao
crédito
efetivamente existentes em seu nome. Desse modo, condeno
a requerente como litigante de má-fé, nos termos do art.
80, inc. II e III, do CPC, ao pagamento de multa de 5% do
valor atualizado da causa” (fls. 100).
9. Vale dizer, se denota do documento de
fls. 42/44, colacionado pela autora juntamente com a
exordial, a existência de tão-somente o apontamento
discutido nos autos. No entanto no ofício da Serasa de
fls. 56/57 constam dois apontamentos preexistentes que
não estavam no documento anterior, assim deve ser mantida
a condenação por litigância de má-fé arbitrada em
primeiro grau.
10. Nessas circunstâncias, nada há para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005857-61.2020.8.26.0405 -Voto no
6
ser modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a autora
responsável
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para
15% sobre o valor pugnado a título de indenização por
danos morais consoante o art. 85, §11, do CPC/2015,
observado o disposto no art. 98, §3o, do citado diploma
adjetivo (fls. 45).
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js